Tribunal: TJSP
Processo: 2264514-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264514-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
BURJACK DA SILVA, é agravado EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264514-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2264514-46.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 10a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Agravante: EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP
Agravado: RAFAEL BURJACK DA SILVA
MM. Juiz de primeiro grau: Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 36.410
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança.
Alegada nulidade da cláusula de eleição de foro inserta no contrato.
Incompetência relativa não suscitada como preliminar na peça de
defesa, como exige o art. 64 do CPC. Arguição feita em momento
posterior, já então decorrido o prazo de resposta. Preclusão
caracterizada (art. 65).
Negaram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação monitória proposta por EVEO SERVIÇOS DE
INTERNET LTDA. EPP, agravada, em face de RAFAEL BURJACK DA SILVA,
agravante.
O réu, após a contestação, peticionou, alegando
nulidade da cláusula de eleição de foro inserta no contrato e sustentando, pois, que
a demanda haveria de se processar perante a Comarca de Palmas/TO, foro do
domicílio do réu/agravante, diante da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264514-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de primeiro grau, por entender não se
tratar o caso dos autos de relação consumerista, pelo fato de o serviço prestado pela
autora ter sido contratado com insumo para a empresa individual do réu,
proclamou a validade da indigitada cláusula de eleição de foro (fls. 158/159).
Como fundamentos do pedido de reforma, pondera o
agravante que a teoria finalista comporta mitigação no caso dos autos, haja vista
que os serviços foram contratados pela firma individual do réu/agravante. Alega ser
parte vulnerável da relação e, pois, que a cláusula de eleição de foro é inválida,
sendo de rigor a remessa dos autos à Comarca de Palmas/TO, foro do domicílio
dele, agravante.

2. Recurso tempestivo.
Não há preparo, por ser o agravante beneficiário da
gratuidade da justiça.
3. Respondeu a agravada (fls. 26/37).
É o relatório do essencial.
4. O tema em discussão envolve competência relativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264514-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E, como alega o agravado em contrarrazões, a questão
está coberta pelo manto da preclusão, porquanto o agravante não suscitou a
incompetência relativa como preliminar em contestação, como exige o art. 64 do
CPC, mas em petição subsequente, encartada a fls. 126/137 dos autos do processo
depois de já transcorrido, frise-se bem, o prazo para resposta.
Nos termos do art. 65 do CPC, “Prorrogar-se-á a
competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de
contestação”.
5. Quando assim não fosse, seria o caso de considerar
que o agravante, conquanto empresário individual, não tem a hipossuficiência
econômica que procura se inculcar, haja vista que contratou os serviços de
informática em questão, inequívoco insumo para a respectiva atividade
empresarial, obrigando-se ao pagamento de contraprestação mensal de nada menos
que R$ 3.100,00 (v. fl. 17).
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator